Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0705007-87.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDA RAIMUNDA DE SOUSA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em atenção ao artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte apelada sobre os documentos de Id 13151127; 13151133; e 13151096, acostados pela apelante. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator